Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-05.2017.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DOENÇA CARDÍACA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a moléstia cardíaca que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DOENÇA CARDÍACA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a moléstia cardíaca que acomete o autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com a ressalva, entretanto, no sentido de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante em que esteve o autor no gozo de benefício temporário implantado por força de tutela antecipada deferida nos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003216-05.2017.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
ANTONIO NILTON PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do autor e modificaram em parte a sentença em sede do reexame
necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
Comarca:
CAMPO LIMPO PAULISTA - 2a VARA
(Proc. 1003216-05.2017.8.26.0115)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
ANTÔNIO NILTON PEREIRA
Apelado:
INSS
ACIDENTÁRIA
-
DOENÇA
CARDÍACA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a moléstia cardíaca que acomete
o autor guarda liame com a atividade profissional
desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de
trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão
do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, com a ressalva, entretanto, no
sentido de que o pagamento correspondente ficará suspenso no
período concomitante em que esteve o autor no gozo de
benefício temporário implantado por força de tutela
antecipada deferida nos autos. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A
renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção".
Apelação
do
autor
desprovida;
sentença
modificada em parte em sede do reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio Nilton Pereira
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções de motorista
carreteiro, sofreu infarto durante uma viagem a trabalho, o que lhe acarretou
quadro de cardioapatia grave, mal esse que reduziu a sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudos juntados nas páginas
105/116).
Ofertou o INSS proposta de acordo não aceita pelo autor
(páginas 120/122 e 158).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença acidentário a partir do
dia seguinte ao da cessação do benefício pago administrativamente
(26.07.2017 - página 124), além de juros de mora e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignada a
forma de atualização dos valores em atraso. Deferiu-se a tutela de urgência
para implantação imediata do benefício (páginas 174/177, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 214/215).
Entrementes, adveio informação da Previdência dando conta da
implantação do auxílio-doença acidentário (página 201).
Inconformado, apela o autor pugnando pela parcial modificação
da r. sentença. Objetiva, em resumo, a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária sob o argumento de que está inapto para o trabalho.
Subsidiariamente, pede que seja submetido ao procedimento de reabilitação
profissional com a concessão de auxílio-doença até a conclusão e posterior
reavaliação (páginas 219/234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
Manifestou-se o INSS desinteresse em interpor recurso e não
apresentou resposta (página 238 e certidão na página 254).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Assim, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de quadro de cardiopatia grave que o acomete, cuja
causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas
às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o que se extrai da avaliação médica
efetivada é que o autor é portador de doença isquêmica do coração,
culminado, por consequência, em prejuízo à sua capacidade profissional de
forma parcial e permanente na medida em que obsta o exercício da função
habitual de motorista carreteiro (ver inteiro teor do laudo nas páginas
105/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
Não há controvérsia quanto ao caráter ocupacional da doença
porque assim reconhecido pelo próprio INSS no âmbito administrativo com a
concessão de auxílio-doença acidentário no período de 22.08.2015 a
25.07.2017 (ver documentos correspondentes nas páginas 38/49).
Outrossim, a conclusão da perícia médica acerca da incapacidade
não sofreu nenhuma impugnação técnica.
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta ajuste quanto ao benefício a
ser deferido na hipótese.
No caso em apreço, o que se infere, a meu ver de modo
inequívoco, é que o prejuízo funcional ostentado pelo autor, em razão do
problema cardíaco apresentado, não o torna inapto ou inválido para o
trabalho, (ainda que temporariamente), constituindo déficit laboral de forma
parcial e permanente na medida em “pode exercer atividades leves com
posturas variadas sentado ou deambulando por pequenos trajetos, não
carregando pesos ou aplicando fora física ou submetido a estresse”, como
claramente assentou a avaliação médica (ver página 111).
Se assim é, o beneficio devido na espécie é o auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, parágrafo 1o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
8.213/91, conforme expressa previsão do artigo 40 do mesmo Diploma Legal,
mantido o termo inicial fixado na r. sentença (26.07.2017 - página 124), com
a ressalva, entretanto, no sentido de que o pagamento correspondente ficará
suspenso no período concomitante em que esteve o autor no gozo de
benefício temporário implantado por força de tutela antecipada deferida nos
autos.
Anoto, outrossim, que a despeito da posição defendida por este
Relator acerca da submissão ao procedimento de reabilitação profissional em
diversos julgados, o entendimento esposado pela douta maioria dos
integrantes desta Câmara, ao qual me curvo, é no sentido de que em situações
como a presente, em que a reabilitação, por pressupor a não consolidação da
lesão, não pode ser determinada se já presentes os elementos autorizadores da
concessão do auxílio-acidente, de sorte que resta rejeitada a pretensão do
autor nesse sentido.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o salário-de-benefício que norteou o pagamento do auxílio-
doença que o precedeu e que os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E, conforme assentado pela r. sentença e em
consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal por
força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115
Voto no 37.404
Apelação Cível no 1003216-05.2017.8.26.0115 - Voto no 37.404
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do autor e, em sede do reexame necessário, modifico em parte a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator